Tribunal: TJBA
Processo: 0500292-03.2020.8.05.0004
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Recurso em Sentido Estrito n.º 0500292-03.2020.8.05.0004 – Comarca de Alagoinhas/BA Recorrente: Alenkar Souza da Silva Defensor Público: Dr. Luís Eduardo Saback Lima Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Dra. Amanda Buarque Bernardo Origem: 1ª Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas Procurador de Justiça: Dr. José Alberto Leal Teles Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL). PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA INTERNAÇÃO PROVISÓRIA DO RECORRENTE POR TRATAMENTO AMBULATORIAL. ACOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ADEQUAÇÃO ATUAL DA MEDIDA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. ALEGATIVA DE QUE O RÉU AGIU EM LEGÍTIMA DEFESA. INACOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. ANÁLISE QUE COMPETE AO TRIBUNAL DO JÚRI. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVAS SUFICIENTES PARA A PROLAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. SUBMISSÃO DO RECORRENTE A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS PREVISTAS NO ART. 121, § 2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO DEMONSTRADA A MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DAS QUALIFICADORAS. MATÉRIA A SER APRECIADA NO TRIBUNAL DO JÚRI, JUIZ NATURAL DA CAUSA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para determinar a substituição da internação provisória do Recorrente pelo tratamento ambulatorial, nas condições a serem estabelecidas pelo Hospital de Custódia e Tratamento quando da sua desinternação, mantendo-se a decisão de pronúncia em seus demais termos. I – Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Alenkar Souza da Silva, em face da decisão que o pronunciou nas penas do art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, mantendo a sua internação provisória. II – Narra a exordial acusatória, in verbis: “I. No dia 11 de abril de 2020, por volta das 23 h e 30 min, no endereço citado, o acusado, munido de uma maromba de cimento e com intenção de matar, golpeou José Gomes de Vasconcelos. II. A vítima foi encontrada em via pública, sem vida e apresentando lesões na região da cabeça e dos pés. III. Apurou-se que o acusado se desentendeu com o ofendido e ateou fogo em seus pés. A vítima então entrou em vias de fato com o agressor, que a atingiu fatalmente na região da cabeça na forma já narrada. IV. Após praticar o fato, o acusado arrastou o corpo de José para a via pública e se homiziou em sua residência. V. Apurou-se que o desentendimento ocorreu por motivo fútil: o fato da vítima ter se recusado a sair da casa do acusado quando este lhe solicitou que se retirasse. VI. Em razão das agressões a vítima faleceu, conforme a ocorrência policial de BO-20-01658. VII. O golpe fatal foi desferido quando a vítima não oferecia nenhuma chance de defesa. VIII. Uma guarnição da PM foi acionada e prendeu em flagrante delito o agressor”. III – Em suas razões de inconformismo, postula a defesa, preliminarmente, a substituição da internação provisória do Recorrente pelo tratamento ambulatorial; no mérito, a absolvição sumária, sob o argumento de que o Réu agiu amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa, e, caso mantida a pronúncia, o afastamento das qualificadoras. IV – Inicialmente, impõe-se analisar o pedido de substituição da internação provisória do Recorrente pelo tratamento ambulatorial. Embora o histórico processual registre uma tentativa frustrada de tratamento em meio aberto, o panorama atual demonstra a existência de condições para a desinternação. O filho do Recorrente, Sr. Maurício Paz da Silva, retificou suas declarações anteriores e afirmou que possui condições de prestar assistência ao seu genitor, contando, ainda, com o suporte de outros parentes para evitar o abandono terapêutico (termo de declarações de Id. 96340923). Ademais, o laudo de avaliação psiquiátrica elaborado por médico-perito do Hospital de Custódia e Tratamento (Id. 96340942) - datado de 26/11/2025 - atesta a atual estabilidade do paciente, descrevendo-o como calmo, vigilante e cooperativo, sem evidências de delírios. O mencionado laudo conclui que o Recorrente se encontra em “estado de estabilidade clínica desejável”. A Resolução n.º 487, do Conselho Nacional de Justiça, alinhada à política antimanicomial, consagra a internação como medida de extrema excepcionalidade (ultima ratio). No contexto mais recente delineado nos autos, a manutenção da medida extrema não mais se justifica, mostrando-se o tratamento ambulatorial proporcional e suficiente para resguardar a finalidade terapêutica e a segurança social. V – Nesse sentido, o Parecer da douta Procuradoria de Justiça: “Consoante se extrai dos autos, o acusado teve a prisão em flagrante convertida em preventiva em 12 de abril de 2020, em razão de fatos que culminaram no óbito de José Gomes de Vasconcelos. Posteriormente, após a instauração de incidente de insanidade mental, foi decretada, em 25 de janeiro de 2021, sua internação provisória, com fundamento na semi-imputabilidade reconhecida em laudo médico-pericial. Em momento ulterior, a medida extrema foi substituída por tratamento ambulatorial, por força da concessão do Habeas Corpus n.º 8000362-45.2023.8.05.0000. Não obstante, em 11 de dezembro de 2023, a internação voltou a ser determinada, encontrando-se o acusado, desde então, recolhido ao Hospital de Custódia. À época da internação do inculpado, há pouco mais de dois anos, fora noticiado nos autos que o paciente não fez uso adequado da medicação e voltou a reiterar em condutas delitivas, chegando a ameaçar sua irmã com um facão e pedaços de pau, conforme consta no termo de declarações de Maurício Paz da Silva, filho do recorrente. O panorama atual, entretanto, revela cenário substancialmente distinto, evidenciando a viabilidade concreta da condução do tratamento em regime ambulatorial. Com efeito, após a requisição de informações sobre a viabilidade de apoio familiar para a concessão do tratamento ambulatorial, o filho do acusado, Maurício Paz da Silva, declarou expressamente possuir condições de acompanhar de forma contínua e responsável o tratamento médico do genitor, comprometendo-se a prestar o suporte necessário à sua regularidade e efetividade (Num. 96340923). Embora conste dos autos certidão de Num. 96340921, na qual se registra que Maurício declarou, perante o balcão da Comarca de origem, não possuir condições de prestar assistência integral ao seu genitor, verifica-se que, posteriormente, foi juntada declaração datada de 18/11/2025, por meio da qual restou expressamente retificado o teor da referida certidão. [...] nas declarações supervenientes, consignou-se que, além do próprio filho do inculpado, que afirmou possuir condições de acompanhar o tratamento ambulatorial, há outros familiares aptos a fornecer a rede de apoio necessária à adequada condução do tratamento médico. Cumpre ressaltar, ainda, que, atualmente, Maurício Paz da Silva, filho do recorrente, exerce a curatela provisória do inculpado, conforme se extrai do documento de Num. 93119117, circunstância que reforça a existência de suporte familiar formalmente instituído e apto a assegurar a continuidade e a regularidade do tratamento em meio aberto. Além disso, o laudo psiquiátrico mais recente, realizado no Hospital de Custódia, descreve o paciente como ‘calmo, vigilante, cooperativo e com orientação global preservada’, constatando a ausência de sinais de delírios ou alterações do juízo de realidade (Num. 96340942 - Pág. 2). Embora reconheça tratar-se de patologia de natureza incurável, o próprio relatório técnico aponta a necessidade de tratamento contínuo, passível de realização fora do ambiente hospitalar, mediante acompanhamento familiar e suporte social adequados, não consignando, de forma categórica, a imprescindibilidade da manutenção da internação. Nesse contexto, verifica-se a presença de garantias suficientes quanto à adesão ao tratamento médico em meio aberto, especialmente diante da existência de suporte familiar efetivamente comprovado nos autos. A presença de curador legal e o comprometimento expresso do núcleo familiar mitigam, de forma relevante, eventual risco de abandono terapêutico. Soma-se a esse contexto a diretriz estabelecida pela Resolução n.º 487 do Conselho Nacional de Justiça, que instituiu política judiciária voltada à desinternação progressiva de pessoas submetidas a medidas de custódia, privilegiando a adoção de medidas terapêuticas menos restritivas, em consonância com os princípios da dignidade da pessoa humana, da proporcionalidade e da reinserção social. À luz da política antimanicomial, superou-se a lógica de priorização da medida de internação, a qual passou a assumir caráter excepcional, de ultima ratio, somente admissível quando amparada em laudo médico individualizado e circunstanciado que demonstre, de forma inequívoca, a insuficiência ou inadequação das medidas terapêuticas extra-hospitalares disponíveis. No caso dos autos, ainda que conste nos autos registro de tentativa pretérita de tratamento ambulatorial sem êxito, tal circunstância, considerada de forma isolada, não se sobrepõe ao quadro atual, notadamente diverso, caracterizado pela estruturação de rede de apoio familiar e por avaliação clínica que não indica instabilidade psíquica relevante ou periculosidade iminente. Diante de tais elementos, revela-se adequada a substituição da internação provisória por tratamento ambulatorial, medida que atende às finalidades terapêuticas da intervenção estatal, preserva a segurança social e harmoniza-se com as diretrizes contemporâneas de política antimanicomial”. Isto posto, acolhe-se o pleito defensivo de substituição da internação provisória pelo tratamento ambulatorial, nas condições a serem estabelecidas pelo Hospital de Custódia e Tratamento quando da desinternação do Recorrente. VI – No mérito, em que pese as alegações formuladas pela defesa, não merece reparo a decisão que pronunciou o Recorrente nas penas do art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal. A pronúncia é decisão de natureza mista não terminativa, consistente em um mero juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida. Justamente por isso, basta, para a sua prolação, a probabilidade de procedência do quanto pretendido pelo dominus litis, o que, de acordo com o art. 413, do Código de Processo Penal, ocorrerá sempre que a autoridade judicial competente convencer-se da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Ao final da primeira fase do procedimento escalonado do Júri, o julgador analisará se há provas, ou não, para pronunciar, impronunciar, desclassificar ou absolver sumariamente o Acusado. Prevê o art. 415, do referido diploma legal, que o Juiz poderá absolver sumariamente o Acusado, quando: estiver provada a inexistência do fato; estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato; o fato não constituir infração penal; ou estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime. De outro modo, quando o Magistrado, após a instrução, não se convence da materialidade do fato narrado na denúncia, ou, ainda, da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, a decisão deverá ser de impronúncia (art. 414, do CPP). Na hipótese vertente, a materialidade e os indícios de autoria delitivas restaram demonstrados pelas provas colhidas nos autos, suficientes para configurar os elementos autorizadores da pronúncia, nos termos do citado art. 413, do Código de Processo Penal. Confiram-se trechos do depoimento judicial da testemunha Alfredo Pereira dos Santos Júnior e do interrogatório do Réu - transcritos na decisão recorrida. VII – Sustenta a defesa que o Recorrente agiu em legítima defesa. Contudo, para que tal tese seja acolhida na fase de pronúncia, é imprescindível que a excludente de ilicitude reste comprovada de forma inequívoca, estreme de qualquer dúvida, o que não ocorre no caso em apreço. À luz das provas acostadas aos autos, não restou demonstrada, de modo incontroverso, a tese pertinente à excludente de ilicitude descrita no art. 25, do Código Penal, motivo pelo qual inviável a absolvição sumária da Recorrente. Nos termos do referido dispositivo legal, age em legítima defesa aquele que, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Insta frisar, entretanto, que os elementos indiciários contidos no feito não permitem firmar uma conclusão inelutável, sem laivo de incertezas, acerca da configuração da referida excludente, a ponto de justificar a absolvição sumária do Acusado (art. 415, inciso IV, do CPP), e, sendo assim, não se admite a usurpação da competência constitucional do Sodalício Popular. A respeito da tese de legítima defesa, ressaltou a douta Procuradoria de Justiça: “De início, observa-se que, ao ser interrogado em juízo, o acusado confessou a prática delitiva, sem, contudo, mencionar a ocorrência de qualquer ameaça prévia por parte da vítima. [...]. Por sua vez, foram ouvidos em juízo os agentes policiais Alfredo Pereira dos Santos Júnior, Edvalber Ferreira da Silva e Abel de Souza Dantas. Dentre eles, apenas o primeiro declarou recordar-se dos fatos, ao passo que os dois últimos afirmaram não possuir lembrança da ocorrência. Nesse contexto, a testemunha que se recordava do evento não apontou qualquer indicativo da existência de ameaça prévia ou de agressão atual ou iminente por parte da vítima, apta a caracterizar a excludente de ilicitude da legítima defesa, [...]. Nesse cenário, remanesce apenas a versão apresentada pelo recorrente, alicerçada em percepções subjetivas e temores de ordem pessoal, ao afirmar que ‘acreditava que José Gomes queria matá-lo’, declaração esta desacompanhada de qualquer elemento probatório concreto capaz de demonstrar a existência de agressão atual ou iminente por parte da vítima. Com efeito, o mero receio alegado de que a vítima pretendesse ceifar-lhe a vida não se mostra suficiente para caracterizar a excludente de ilicitude da legítima defesa, a qual exige a presença de situação objetiva de injusta agressão, real, concretamente verificável. Por outro lado, a dinâmica dos fatos descrita nos autos indica desproporcionalidade entre a suposta ameaça e a reação empregada. Ainda que se admita a ocorrência de desentendimento prévio, não se extrai das provas que a vítima estivesse, no momento do fato, praticando ou prestes a praticar agressão capaz de justificar a reação extrema adotada pelo acusado, consistente em golpe contundente na região da cabeça, meio potencialmente letal. Ressalte-se, ainda, que a alegação de posterior tentativa de socorro não tem o condão de afastar a ilicitude da conduta, tampouco de convalidar eventual excesso. Providências posteriores ao fato não descaracterizam a tipicidade nem suprem a ausência dos pressupostos legais da legítima defesa no momento da ação. Em que pese as alegações defensivas, é certo que a prova oral colhida durante a instrução criminal não aponta qualquer elemento concreto capaz de demonstrar que a conduta atribuída ao recorrente esteve amparada pela excludente de ilicitude da legítima defesa”. VIII – Subsidiariamente, pugna o Recorrente pelo afastamento das qualificadoras previstas no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, com a consequente desclassificação do crime de homicídio qualificado para o delito de homicídio simples, todavia, melhor sorte não lhe assiste. Conforme doutrina e jurisprudência assentes, as qualificadoras somente podem ser excluídas da decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes, em flagrante contrariedade com a prova dos autos. In casu, a dinâmica dos fatos descritos permite concluir que as qualificadoras não são manifestamente descabidas. Logo, não tendo restado estreme de dúvidas a não incidência das qualificadoras previstas no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, forçosa a apreciação da situação fática pelo Conselho de Sentença. IX – Conforme destacou o insigne Procurador de Justiça, “[...] a manutenção das qualificadoras referentes ao uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima e ao motivo fútil é medida de rigor no caso em apreço, diante da existência de elementos suficientes para demonstrar que a incidência das circunstâncias deve ser decidida pelo Conselho de Sentença. Nesse contexto, observa-se que o delito teria sido motivado por um conflito decorrente da solicitação do acusado para que a vítima se retirasse da sua residência, fato que desencadeou as agressões que resultaram na morte do ofendido, inclusive, reconhecida pelo próprio recorrente em seu interrogatório judicial. Em decorrência desse desentendimento, o acusado teria golpeado a vítima com uma marreta de cimento, o que caracteriza, a priori, a incidência da qualificadora do motivo fútil, nos termos do art. 121, § 2º, II, do Código Penal”. Além disso, há elementos nos autos que dão plausibilidade à tese acusatória de que o crime foi praticado mediante recurso que tornou impossível a defesa da vítima, pois esta, em tese, teria sido atingida pelo golpe fatal quando não possuía qualquer chance de reação. X – Parecer da Procuradoria de Justiça, pelo acolhimento da preliminar formulada pela defesa, com a substituição da internação provisória por tratamento ambulatorial, e, no mérito, pelo improvimento do Recurso em Sentido Estrito, mantendo-se, no mais, a decisão de pronúncia em seus próprios termos. XI – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para determinar a substituição da internação provisória do Recorrente pelo tratamento ambulatorial, nas condições a serem estabelecidas pelo Hospital de Custódia e Tratamento quando da sua desinternação, mantendo-se a decisão de pronúncia em seus demais termos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 0500292-03.2020.8.05.0004, provenientes da Comarca de Alagoinhas/BA, em que figuram, como Recorrente, Alenkar Souza da Silva, e, como Recorrido, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, apenas para determinar a substituição da internação provisória do Recorrente pelo tratamento ambulatorial, nas condições a serem estabelecidas pelo Hospital de Custódia e Tratamento quando da sua desinternação, mantendo-se a decisão de pronúncia em seus demais termos, e assim o fazem pelas razões a seguir expendidas no voto da Desembargadora Relatora.